Tribunal: TJPA
Processo: 0861969-49.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861969-49.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA. CONJUNTO DOCUMENTAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEI Nº 4.320/1964. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS. TERMO DE VENCIMENTO DEFINIDO CONTRATUALMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial ajuizada por empresa contratada pela Administração Pública, visando ao recebimento de valores decorrentes de fornecimento de produtos no âmbito de contrato administrativo, com base em nota de empenho, nota fiscal e comprovante de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto documental apresentado possui aptidão para configurar título executivo extrajudicial; (ii) verificar se nota fiscal e nota de empenho, isoladamente ou em conjunto, atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) examinar se houve comprovação da liquidação da despesa pública, nos termos da Lei nº 4.320/1964; (iv) aferir a validade do contrato administrativo firmado eletronicamente; (v) analisar a idoneidade do comprovante de entrega das mercadorias; (vi) definir a existência de nulidade da sentença e a legitimidade da incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução pode ser fundada em conjunto documental que, analisado sistematicamente, demonstre obrigação certa, líquida e exigível, não sendo necessária a existência de título isolado, nos termos dos arts. 783, 784 e 786 do CPC.

4. Nos contratos administrativos de fornecimento, a liquidação da despesa se comprova pela conjugação de contrato, nota de empenho e comprovante de entrega, conforme arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.

5. A assinatura eletrônica em contrato administrativo possui validade jurídica, sendo apta a conferir eficácia ao instrumento, nos termos do art. 784, § 4º, do CPC.

6. A ausência de impugnação específica na origem fragiliza alegações genéricas acerca da inexistência de entrega ou da invalidade dos documentos apresentados.

7. O comprovante de entrega, quando não infirmado por prova contrária idônea, constitui elemento suficiente para demonstrar o adimplemento contratual.

8. O termo de vencimento da obrigação pode ser definido por cláusula contratual, sendo legítima a incidência de juros e correção monetária em caso de inadimplemento.

9. Inexistindo demonstração de prejuízo, eventual imprecisão terminológica na sentença não enseja nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O conjunto documental formado por contrato administrativo, nota de empenho, nota fiscal e comprovante de entrega é apto a embasar execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que demonstrados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A ausência de impugnação específica e de prova contrária idônea impede o afastamento da validade dos documentos que comprovam a liquidação da despesa e o adimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, § 4º, 786 e 85, § 11; Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1005799-18.2018.8.26.0344; TJSP, AC nº 1002953-05.2023.8.26.0586.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0861969-49.2024.8.14.0301; Recorrentes: Município de Belém e Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente – SESMA; Recorrida: Brasil Central Comércio de Produtos e Serviços Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE – SESMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRASIL CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, que julgou procedente os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a parte autora narrou, em síntese, que participou do procedimento licitatório promovido pela Administração Municipal, logrando-se vencedora no certame voltado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém, tendo sido formalizada a contratação administrativa após a regular conclusão do procedimento licitatório. Alegou que, em 16/08/2022, foi emitida a Nota de Empenho nº 011747/2022, no valor global de R$ 158.661,00, e que, em cumprimento à obrigação contratual, emitiu três notas fiscais referentes aos produtos fornecidos, dentre elas a Nota Fiscal nº 000.000.772, no valor de R$ 92.541,88, a qual afirma não ter sido adimplida. Sustentou que os produtos foram entregues em 16/11/2022, mediante comprovante de entrega, e que, conforme o item 26.2 do edital do pregão e a cláusula 9.2 do contrato, o pagamento deveria ter ocorrido em até 30 dias após o fornecimento, ou seja, até 10/12/2022, o que não ocorreu. Acrescentou que, apesar do envio de notificações extrajudiciais, a Administração permaneceu inadimplente, razão pela qual propôs a execução, atribuindo ao crédito o valor atualizado de R$ 101.730,15, conforme memória de cálculo anexada, e requerendo a citação do ente executado para apresentar embargos no prazo legal, com posterior expedição de precatório, além de honorários e reembolso das custas.

Certificou-se que o executado foi devidamente intimado, mas não apresentou impugnação, circunstância expressamente certificada e registrada na sentença.

O magistrado de piso sentenciou o feito, julgando procedente o pedido constante na inicial e, por consequência, homologado o valor exequendo de R$ 111.903,16. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 31765325).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por manifesto erro de julgamento. Para tanto, argui, resumidamente, que (ID. 31765327):

i)

A documentação é insuscetível de caracterização da existência de título executivo judicial, uma vez que os documentos apresentados pela exequente — notas fiscais, nota de empenho e contrato administrativo que reputa desprovido de assinatura — não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC;

ii)

A nota fiscal não constitui título executivo e que a nota de empenho, por si só, não gera obrigação financeira automática, pois a despesa pública depende de regular liquidação, nos termos dos arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964;

iii)

A exequente não comprovou satisfatoriamente a liquidação da despesa nem o efetivo cumprimento integral de suas obrigações contratuais, asseverando que o recibo de entrega das mercadorias não contém identificação idônea do subscritor nem demonstra competência para assumir obrigações em nome da unidade administrativa municipal;

iv)

Os documentos que instruem a execução não estabelecem, de forma juridicamente apta, termo de vencimento da obrigação nem autorizam a incidência de juros e correção monetária na forma cobrada;

v)

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade do julgado e da ausência de título executivo, extinguindo-se a pretensão executiva.

Em contrarrazões, a BRASIL CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando basicamente, que (ID. 31765330):

(i)

Da existência de título de crédito líquido, certo e exigível, nos termos do disposto no art. 784, II e § 4º

e 786 do CPC;

(ii)

O vencimento da obrigação em discussão se deu em 10 de dezembro de 2022, tendo em vista que a Pregão Eletrônico SRP nº 112/2021 (ID: 122289417) estabelece no ITEM 26.2 e Cláusula 9.2 do Contrato (ID: 122289421), o pagamento do débito deveria ocorrer em até 30 dias após o fornecimento da NOTA FISCAL, ou seja, até 10 de dezembro de 2022, o que não ocorre

(iii)

O apelante em nenhum momento alegou que a pessoa que assina o referido recibo de entrega de mercadoria não se trata de funcionário público do ente municipal ou que o endereço constante no recibo de entrega não pertence ao ente público municipal;

(iv)

Em

nenhum momento alegou a invalidade da assinatura contida no contrato administrativo e nota de empenho, logo, tanto o contrato administrativo como a nota de empenho encontram-se aptas a configurar título executivo extrajudicial diante da entrega dos produtos sol Ausência de exigibilidade executiva dos documentos;

(v)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante com litigância de má fé e majoração dos honorários de sucumbência.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: (i) se os documentos que instruem a execução possuem aptidão para aparelhar a pretensão executiva, à luz dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC; (ii) se a nota fiscal, a nota de empenho e o contrato administrativo, no contexto fático-probatório dos autos, constituem conjunto documental hábil a embasar a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública; (iii) se houve comprovação da liquidação da despesa e do efetivo adimplemento contratual por parte da exequente; (iv) se o recibo de entrega das mercadorias ostenta idoneidade jurídica suficiente; (v) se há termo de vencimento contratualmente definido e, por conseguinte, se são devidos os consectários moratórios exigidos; e (vi) se há nulidade da sentença ou causa extintiva da execução, como pretendem os apelantes.

Passo ao exame pormenorizado das teses recursais.

I – DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

A tese central do apelo consiste na afirmação de que a execução foi manejada sem título executivo extrajudicial idôneo, porque os documentos apresentados pela exequente — nota fiscal, nota de empenho, contrato administrativo e comprovante de entrega — não preencheriam, isolada ou conjuntamente, os requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil.

A insurgência não procede.

O art. 783 do CPC dispõe: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível!.

Mais adiante, em seu art. 784, II, estabelece que a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor são títulos executivos extrajudiciais. Além disso, o § 4º

do mencionado dispositivo estabelece que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.

No mais, o art. 786 do CPC prescreve: “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

No caso concreto, a pretensão executiva não foi fundada unicamente em nota fiscal, como tenta fazer crer o apelante. O crédito exequendo foi instruído por um encadeamento documental formado pelo procedimento licitatório (ID. 31765303), pela ata de registro de preços (ID. 31765304), pelo contrato administrativo assinado digitalmente pelos representantes legais das partes (ID. 31765305), pela nota de empenho (ID. 31765306), pela nota fiscal correspondente (ID. 31765307) e pelo comprovante de entrega da mercadoria (ID. 31765308), além da memória discriminada do débito e das notificações extrajudiciais encaminhadas à Administração. Esse conjunto, analisado de forma sistêmica, revela obrigação assumida pela Fazenda Pública, vinculada a fornecimento contratualmente previsto, empenhado e documentado.

Em relações administrativas de fornecimento, a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito nem sempre emanam de um único instrumento documental autossuficiente. Em muitas hipóteses, como a presente, a executividade resulta da conjugação dos documentos que demonstram: a origem jurídica da obrigação, a individualização do objeto fornecido, o valor devido, o vínculo do fornecimento com a contratação pública e a entrega da mercadoria.

Neste exato sentido, colaciono o julgado:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ACOMPANHADO ADEMAIS DE NOTA DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS, COM PROVA DE EFETIVO RECEBIMENTO, É MEIO ADEQUADO COMO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O contrato administrativo, sobretudo quando acompanhado de nota de empenho fornecida por agente público, e respectivas notas fiscais, por traduzirem atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, embasarem ação executiva. Precedentes do STJ. Sentença mantida . Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10057991820188260344 SP 1005799-18.2018.8 .26.0344, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 22/04/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2019)

Assim, não se afigura correta a premissa recursal de que a ausência de “um título isolado” descaracterizaria a executividade. O que o ordenamento exige é a existência de obrigação certa, líquida e exigível, documentalmente demonstrada, e não necessariamente concentrada em um único papel.

II – DA ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO, ISOLADAMENTE, NÃO GERAM OBRIGAÇÃO EXECUTIVA

Os apelantes alegam que a nota fiscal não é título executivo e que a nota de empenho, por si só, também não gera obrigação financeira automática, pois a despesa pública dependeria de regular liquidação, na forma dos arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.

Essa assertiva, em abstrato, é juridicamente correta apenas em parte, mas não conduz à extinção da execução.

De fato, a nota fiscal, isoladamente considerada, não basta, em regra, para aparelhar execução contra a Fazenda Pública. Também é exato afirmar que o empenho, tomado sozinho, não equivale automaticamente à prova exauriente do crédito exigível, pois o regime da despesa pública envolve os estágios de empenho, liquidação e pagamento.

Todavia, o equívoco da apelação está em desconsiderar que, nos autos, tais documentos não aparecem isolados, mas integrados a um contexto contratual e probatório mais amplo, consoante já demonstrado no tópico anterior.

A Lei nº 4.320/1964 dispõe:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

(...)

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

O próprio texto legal, portanto, revela que a liquidação, em hipóteses de fornecimento, se comprova precisamente mediante a conjugação de contrato, nota de empenho e comprovantes de entrega. É exatamente essa tríade documental que se encontra nos autos, acrescida da nota fiscal correspondente ao fornecimento. Em vez de beneficiar a tese recursal, os arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 corroboram a suficiência do suporte documental apresentado pela exequente.

Não à toa, este é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em Exame. 1 . Trata-se de apelação interposta por Tirreno Engenharia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida contra o Município de Araçariguama, condenando-o ao pagamento de R$ 200.419,30, acrescido de juros e correção monetária. A apelante busca reforma da sentença quanto à não inclusão da Nota Fiscal nº 62, no valor de R$ 108 .376,19, na referida condenação. II. Questão em Discussão. 2 . A questão em discussão consiste em decidir sobre a comprovação da prestação de serviços representados pela Nota Fiscal nº 62, especificamente quanto ao cumprimento das formalidades contratuais exigidas para liquidação de despesas em contratos administrativos, conforme exigido pelo contrato. III. Razões de Decidir. 3 . Os contratos administrativos, por sua natureza, estão sujeitos a um regime jurídico de direito público que impõe formalidades e rigorosos controles na execução e liquidação das despesas, conforme estipulado no art. 37 da CF, visando à proteção ao erário. 4. A cláusula 3 .1 do Contrato nº 06/2.020 exige que o pagamento seja efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Secretaria de Obras, formalidade essencial que não foi cumprida com a Nota Fiscal nº 62. 5. A documentação apresentada pela apelante, composta por tickets de pesagem e relatórios de coleta, foi produzida unilateralmente e carece de chancela do ente municipal, sendo insuficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços . IV. Dispositivo e Tese. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA . 7. Tese de Julgamento: "1. Em contratos administrativos, a ausência de atesto formal da autoridade competente inviabiliza a liquidação de despesas. 2 . Documentos unilaterais não são suficientes para comprovar prestação de serviços em contratos públicos."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029530520238260586 São Roque, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 17/12/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2025)

III – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Os apelantes sustentam, ainda, que o contrato administrativo seria “desprovido de assinatura”, o que inviabilizaria seu aproveitamento como título executivo.

Também aqui não lhes assiste razão.

O documento contratual foi celebrado no contexto de procedimento administrativo eletrônico, situação em que a assinatura digitalmente aposta possui plena validade jurídica, nos termos da legislação processual e da disciplina contemporânea dos atos eletrônicos. O CPC, como já referido, admite expressamente títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, dispensando testemunhas quando presente modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei (art. 784, § 4º).

Além disso, a própria conduta processual da Municipalidade enfraquece sua alegação. Não houve demonstração concreta de falsidade, adulteração, inexistência do vínculo contratual ou ausência real de manifestação de vontade administrativa. O recurso limita-se a lançar dúvida genérica sobre a assinatura, sem indicar vício específico, sem incidente de falsidade documental e sem qualquer elemento técnico apto a desconstituir a higidez formal do instrumento.

Mais do que isso: a existência da ata de registro de preços, da nota de empenho vinculada, da nota fiscal correspondente e do comprovante de entrega converge para a efetiva execução do ajuste. Mesmo que se quisesse discutir eventual imperfeição formal do instrumento contratual, o comportamento administrativo subsequente — especialmente a emissão do empenho e a inserção da operação na cadeia documental do fornecimento — revela inequívoco reconhecimento institucional da contratação.

Demais disso, o art. 373, II do CPC, estabelece expressamente que cabe ao réu, o ônus da prova, quanto

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus este do qual não se desincumbiu.

Logo, não procede a tese de inexistência de contrato válido ou de imprestabilidade do instrumento por alegada ausência de assinatura.

IV – DA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Outra tese recursal consiste em afirmar que a exequente não comprovou satisfatoriamente o efetivo cumprimento de sua obrigação, nem a regular liquidação da despesa.

Também nesse ponto o recurso não merece acolhida.

Como exposto, os autos contêm documentação apta a demonstrar o fornecimento: contrato administrativo, nota de empenho, nota fiscal e recibo de entrega. A prova da entrega foi juntada pela exequente e não foi especificamente infirmada por documentação contrária produzida pela Administração (ID. 31765408). Não há nos autos notícia de recusa formal dos produtos, instauração de procedimento administrativo por inexecução contratual, glosa, apontamento de desconformidade do material entregue, termo de rejeição, relatório de fiscalização ou qualquer documento administrativo contemporâneo que desconstitua o fornecimento alegado.

Ao revés, a resistência recursal é puramente argumentativa e tardia, fundada em suposições abstratas sobre a insuficiência do acervo documental, sem contraposição probatória efetiva.

É particularmente relevante notar que, na origem, a Fazenda Pública foi regularmente intimada e não apresentou impugnação, circunstância expressamente registrada no processo. Isso significa que deixou de exercer, no momento processual oportuno, o contraditório específico sobre os documentos que agora tenta desqualificar em sede recursal.

Ainda que matérias de ordem pública e pressupostos processuais possam ser examinados pelo Tribunal, a ausência de impugnação específica na instância de origem fragiliza sobremaneira alegações que dependiam de debate factual e de prova técnica ou documental mais aprofundada.

No cenário posto, a liquidação da despesa está suficientemente demonstrada para os fins da execução, à luz do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, porque há prova da origem da obrigação, da importância devida, da identidade do credor e do fornecimento realizado.

V – DA IDONEIDADE DO RECIBO DE ENTREGA

Os apelantes alegam que o recibo de entrega das mercadorias não seria idôneo, porque não conteria identificação suficiente do subscritor nem demonstração de competência para assumir obrigações em nome da unidade administrativa municipal.

A tese, tal como formulada, também não se sustenta.

O recibo de entrega, em contratos de fornecimento com a Administração, não se confunde com ato autônomo de assunção de obrigação nova. Sua função é atestar o recebimento material do objeto contratado no âmbito da execução do ajuste já previamente celebrado. Assim, a exigência recursal de prova de poderes específicos para “assumir obrigação em nome da Administração” parte de premissa equivocada: a obrigação já estava previamente assumida pelo ente público no procedimento contratual e no empenho emitido. O recibo serve à comprovação da etapa executiva do fornecimento, e não à criação originária do vínculo obrigacional.

Além disso, a apelação não demonstra concretamente que o signatário fosse estranho ao quadro funcional, nem que o local de entrega fosse inidôneo, nem que o recebimento tenha sido fraudulento. Trata-se, novamente, de impugnação genérica, desacompanhada de qualquer documento administrativo que negue o recebimento ou aponte irregularidade formal contemporânea.

Se a Administração pretendia infirmar o recibo, competia-lhe trazer aos autos elementos objetivos que demonstrassem: ou a inexistência da entrega, ou a ausência de vínculo funcional do subscritor, ou a irregularidade do local de recebimento, ou a recusa administrativa do objeto. Nada disso foi produzido.

Não se pode admitir que o ente público, após permanecer inerte quanto à impugnação oportuna e sem exibir qualquer documento interno de rejeição do fornecimento, limite-se em grau recursal a lançar dúvida abstrata sobre o recibo, pretendendo deslocar integralmente ao credor o ônus de desconstituir uma negativa não provada.

VI – DO TERMO DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

Sustentam os apelantes que os documentos apresentados não estabelecem, de forma juridicamente apta, o termo de vencimento da obrigação.

Não lhes assiste razão.

A própria exequente apontou, desde a inicial, que o item 26.2 do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 112/2021 e a cláusula 9.2 do Contrato Administrativo nº 392/2022 estabelecem prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado do fornecimento/recebimento e apresentação da nota fiscal, o que permite identificar o vencimento contratual do débito. A entrega teria ocorrido em 16/11/2022, de modo que o vencimento foi corretamente apontado para 10/12/2022, conforme narrativa inicial e contrarrazões.

A cláusula contratual de pagamento é suficiente para delimitar a exigibilidade temporal da obrigação, especialmente quando articulada com a nota fiscal e o comprovante de entrega. Logo, não há indeterminação do vencimento, tampouco ausência de exigibilidade.

VII – DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A Municipalidade questiona, ainda, a incidência de juros e correção monetária na forma cobrada.

Também aqui a irresignação não prospera.

Uma vez configurado o inadimplemento contratual da Fazenda Pública após o vencimento da obrigação, são devidos os consectários moratórios e a atualização monetária, por força do princípio da reparação integral do crédito e da própria natureza da mora ex re, quando o termo de pagamento é determinado contratualmente.

A correção monetária não constitui acréscimo indevido, mas mera recomposição do valor real da moeda. Os juros moratórios, por seu turno, decorrem do atraso no pagamento da obrigação vencida.

Não há, no recurso, demonstração analítica de erro na memória de cálculo, excesso de execução especificamente quantificado, índice indevido, bis in idem ou qualquer vício aritmético objetivamente identificado. A insurgência é genérica, sem memória substitutiva nem demonstração concreta do suposto excesso.

Nessas condições, não há base para acolher a impugnação abstrata aos consectários.

VIII – DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

Os apelantes requerem, ao final, o reconhecimento da nulidade do julgado.

Não vislumbro qualquer nulidade processual.

É verdade que a sentença utilizou terminologia pouco técnica ao mencionar “cumprimento de sentença/acórdão” e ao fazer remissão ao art. 535, § 3º, do CPC em contexto que, em rigor, se refere à execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Todavia, tal impropriedade redacional não contaminou o conteúdo decisório nem causou prejuízo processual concreto às partes.

O que se decidiu, em essência, foi o prosseguimento da cobrança do crédito documentalmente demonstrado, diante da ausência de impugnação do executado e da suficiência dos documentos juntados. Eventual imprecisão terminológica não implica nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de
nullité sans grief.

Logo, afasta-se a alegação de nulidade da sentença.

IX – DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

A apelada requereu a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

O pedido não merece acolhimento.

Embora o recurso não prospere, a interposição de apelação com defesa de tese jurídica sobre executividade do título, liquidação da despesa e suficiência da prova documental, por si só, não caracteriza má-fé processual. Não se identifica, no caso, conduta dolosa, alteração maliciosa da verdade dos fatos, intuito manifestamente protelatório ou qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Rejeito, pois, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

X – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, segundo consta das razões e contrarrazões recursais. Não havendo insurgência específica e tecnicamente desenvolvida quanto ao percentual fixado, não há motivo para alteração.

Em grau recursal, considerando o desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitados os limites legais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 30/04/2026